Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712996-26.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, HOTEL PHENICIA LTDA APELADO: LUCIANO DE OLIVEIRA PAIVA, FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA, GRAZIELE ALVES BORGES PERONICO, FRANCISCO ROBERCIO DA SILVA BARBOSA, WAGNER TOLENTINO DE MENDONCA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelações cíveis interpostas por DISTRITO FEDERAL e HOTEL PHENICIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF pela qual, em ação popular ajuizada por LUCIANO DE OLIVEIRA PAIVA E OUTROS, julgado procedente o pedido para “declarar a nulidade do contrato de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso sobre Imóvel do Distrito Federal de n° 021/2024, processo SEI n° 0132-001354/201” (ID 78391445). O apelante HOTEL PHENICIA LTDA, réu na ação popular, não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, em 26/06/2025 (ID 78391452). Em 29/07/2025, informou que não efetuou o pagamento do preparo, "tendo em vista que desde a data do protocolo do recurso, ao acessar o sistema de custas recebe a informação de que é impossível o pagamento por o tipo de custas não estar cadastrada neste processo”. Requereu ao Juízo de origem fosse “cadastrado o tipo no sistema de custas processuais para poder efetuar o devido pagamento” (ID 78391463). Em 02/09/2025, novo requerimento ao Juízo de origem, agora para que fosse certificada a “isenção do pagamento de custas pelo Réu no recurso de apelação em processo de ação civil pública, uma vez que no dia do protocolo do recurso e até a presente data consta que não é possível o pagamento de preparo para a apelação, por não ser cadastrada custas para este procedimento em ação civil pública” (ID 78391465). Pela decisão de ID 78391466 (origem), o Juízo a quo consignou que a “ação popular é instrumento gratuito, o que, por equiparação, isenta também os réus de despesas processuais”, concluindo que, “salvo determinação da instância superior, a quem incumbe o juízo de admissibilidade recursal, não há exigência de recolhimento de custas para a apelação”. Todavia, a isenção prevista no art. 5o, inciso LXXIII da CF/88 é restrita ao autor da ação popular, não se estendendo ao réu. Assim, compete ao apelante HOTEL PHENICIA LTDA, réu na ação popular, comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (art. 1.007, CPC). Assim, certifique a Secretaria acerca da alegada impossibilidade de recolhimento do preparo decorrente de eventual inconsistência no sistema de custas deste Tribunal, nos termos informado na petição de ID 78391463, notadamente quanto a eventual não cadastramento do tipo de custas no feito. Verificada a ocorrência da falha, adote-se imediatamente as providências administrativas necessárias à sua correção, a fim de viabilizar o regular recolhimento do preparo pelo apelante. Não constatado o problema, ou sanada a inconsistência, tudo certificado, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora